Tribunal: TJSP
Processo: 0040472-14.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO - RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – Réu que confessou parcialmente a prática do delito, visando ter reduzida a sua responsabilidade penal, a evidenciar que não agiu com lealdade processual, de forma a propiciar ao Juízo alcançar a verdade real. Incabível o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea,

Ementa:

REVISÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO - RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – Réu que confessou parcialmente a prática do delito, visando ter reduzida a sua responsabilidade penal, a evidenciar que não agiu com lealdade processual, de forma a propiciar ao Juízo alcançar a verdade real. Incabível o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, não havendo que se falar em julgamento contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Revisão conhecida e, no mérito, indeferida.